Tribunal: TJDFT
Processo: 0728965-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728965-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA DE ANDRADE FREIRE LIMA IMPETRADO: DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FERNANDA DE ANDRADE FREIRE LIMA contra ato da DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e da PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL que não a admitiu como candidata negra no concurso público para provimento de cargos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. A impetrante alega que: 1) foi aprovada no certame para o cargo de Analista Jurídico – Especialidade: Direito e Legislação; 2) se autodeclarou negra, porém foi reprovada no exame de heteroidentificação étnico-racial; 3) o ato violou as determinações da Lei Distrital no 6.321/19 e do edital do concurso, que determinam que devem ser considerados tão somente os aspectos fenotípicos do candidato; 4) tem indubitáveis marcadores fenotípicos negros: pele escura (parda), lábios grossos e escuros, cabelos com misto de cachos e fios crespos; 5) já foi aprovada em outras duas bancas de heteroidentificação, uma de vestibular, cuja banca era também o Cebraspe (antigo Cespe), e do concurso público do TRT da 2a Região; 6) em seu documento de identificação pessoal (RG) foi classificada pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do DF como parda; 7) embora o objetivo da banca seja apenas confirmar a autodeclaração do candidato, que goza de presunção relativa de veracidade, foi submetida a perguntas intimidatórias, que em nada estavam relacionadas à aferição de seu fenótipo; 8) houve ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade; 9) a cor de sua pele nunca lhe permitiu a mesma aceitação social que as pessoas brancas, inclusive em espaços institucionais, e já sofreu episódios de racismo; 10) para o IBGE negro é um grupo que, em razão do histórico de miscigenação no Brasil, engloba tanto pretos quanto pardos, os quais são vítimas de discriminação racial; 11) a banca alegou, sem embasamento e subjetivamente, que a impetrante não sofre discriminação racial em razão de sua cor; 12) é cabível a atuação do Poder Judiciário, em casos de flagrante abuso cometido pela banca. Requer, ao final, a concessão de liminar para que seja incluída, sub judice, na lista de candidatos negros aprovados, de acordo com sua classificação no certame, sob pena de responsabilização pessoal. No mérito, a anulação do ato de reprovação da impetrante e sua inclusão definitiva na lista de candidatos negros aprovados. Custas recolhidas (ID 38836843). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (art. 1o da Lei no 12.016/2009). A liminar no mandado de segurança será concedida pelo relator “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica” (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Em análise preliminar, há fundamento relevante e risco de posterior ineficácia da medida. A Lei no 12.288/10 – Estatuto da Igualdade Racial – em seu art. 1o, parágrafo único, IV, considera população negra o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga. O art. 4o, parágrafo único, prevê que os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas, nas esferas pública e privada, durante o processo de formação social do País. No âmbito distrital, a Lei no 6.321/19 define a reserva de vagas em concursos públicos para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE (art. 2o). Segundo o art. 3o para verificação da veracidade da autodeclaração deve ser indicada uma comissão designada para tal fim, com competência deliberativa. As formas e os critérios de verificação da veracidade da autodeclaração devem considerar, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato, os quais serão verificados obrigatoriamente com a presença do candidato (§ 1o). O edital prevê regras em consonância com a lei, no item 6 (ID 38836849). A lei e o edital adotam o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos no sistema de cotas raciais. No primeiro momento, a classificação é realizada por autodeclaração do candidato, associada a posterior análise de heteroidentificação por uma comissão composta para essa finalidade. O Supremo Tribunal Federal já considerou tal sistema constitucional. Consigne-se o julgado: “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. (...) 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa”. (ADC 41/DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 08/06/2017, Publicação: 17/08/2017, Órgão julgador: Tribunal Pleno)” – grifou-se Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade. Na via do mandado de segurança, a prova deve ser inequívoca e pré-constituída. Registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ORDEM DENEGADA. (...) 3. - "A notória impossibilidade de dilação probatória, quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada" (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 22/03/2019). 4. - Ademais, gozam os atos administrativos de presunção de legitimidade e legalidade, atributos que, embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta, de onde não prosperar o esforço do impetrante para colocar em dúvida, sem prova documental convincente, a validade da avaliação de desempenho que conferiu estabilidade aos servidores designados para compor a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. 5. - Ordem denegada. (MS no 23.845/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019.)” – grifou-se No caso, apesar da declaração da impetrante de ser parda, a comissão de heteroidentificação não reconheceu a condição autodeclarada (ID 38836853). A candidata interpôs recurso contra sua exclusão. Os pareceres dos membros da comissão, em síntese, consideraram que o fenótipo da candidata não tem características marcantes da raça. Para adentrar ao mérito das conclusões dos integrantes da banca e verificar se houve erro em sua avaliação, seria necessária dilação probatória, o que não se admite na via mandamental. Todavia, a impetrante comprovou que, no ano de 2007, teve sua inscrição homologada no vestibular da Universidade de Brasília - UnB para as vagas reservadas ao sistema de cotas raciais (ID 38837119). O certame foi, inclusive, promovido pela mesma banca examinadora (Cespe/Cebraspe). No ano de 2018, no concurso público para provimento de cargos do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, após avaliação por comissão, foi verificada a veracidade da autodeclaração da candidata (ID 38837121). Nos arquivos do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal, no registro de identificação, que ocorreu no ano de 2008, a impetrante foi classificada como parda. Foi consignado que Fernanda tem cabelos castanhos escuros ondulados, cútis parda e olhos castanhos escuros. Conforme certificado pelo instituto, até o ano de 2018, a cor da pele era preenchida com base na aferição de aspectos físicos, sem amparo em critério científico, socioeconômico ou cultural. Após o ano de 2018, o critério passou a ser a autodeclaração (ID 38837122). Segundo estudo realizado pelo IBGE: “Na literatura nacional sobre o tema da identificação étnico-racial, existe consenso de que alguma ordem de discordância é encontrada quando se compara a autoclassificação, também chamada de autoidentificação, com a heteroclassificação de um grupo de pessoas. (...) Um dos argumentos que coloca a existência de diferenças entre auto e heteroclassificação em seus devidos termos foi formulado do seguinte modo: “[...] no fundo, a opção pela auto ou pela hetero-atribuição de pertença racial é uma escolha entre subjetividades: a do próprio sujeito da classificação ou a do observador externo” (OSORIO, 2004, p. 96). Compartilhamos dessa ideia sobre o caráter subjetivo de tais métodos. Além disso, enfatizamos que semelhante atributo não obstaculiza a compreensão segundo a qual a não distinção entre ambos os procedimentos tem colaborado para dificultar a percepção da dimensão relacional que envolve os processos de identificação e classificação.” (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf) Entre a autodeclaração e a heteroidentificação, portanto, pode haver distorções. Todavia, o propósito normativo do sistema de cotas raciais é de privilegiar a autoidentificação. A heteroclassificação tem o objetivo de evitar fraudes. O conjunto probatório comprova, de maneira inequívoca, que o poder público considerou a candidata parda em três situações prévias. Embora não haja vinculação a avaliações de outras comissões, é certo que deve haver um mínimo de coerência. As características fenotípicas podem sofrer alguma alteração ao longo da vida. Todavia, no caso, a comissão do concurso do TRT – 2a Região considerou a candidata apta a concorrer pelo sistema de cotas raciais no ano de 2018, apenas quatro anos antes. A contradição gerada pela decisão da última banca viola os princípios da isonomia, da confiança e da segurança jurídica. Registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO DA PGDF. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS. ELIMINAÇÃO. INCOERÊNCIA EM RELAÇÃO AO RESULTADO DE OUTROS PROCEDIMENTOS (CONTEMPORÂNEOS E DE COMISSÕES DA MESMA BANCA). FALTA DE RAZOABILIDADE. CONTRADIÇÃO. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança contra ato imputado à Procuradora-Geral do Distrito Federal, caracterizado pela não inclusão do nome do impetrante no resultado final do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros em concurso público. 2. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no writ, ambos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo. 3. A autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; mas também aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, § 3o, da Lei n.o 12.016/2009). Reconhecida a legitimidade da Procuradora-Geral do Distrito Federal, subscritora do edital do certame da PGDF, para figurar no polo passivo de writ no qual confrontado ato que excluiu o candidato das vagas destinadas às pessoas negras. Preliminar rejeitada. 4. A autodeclaração para concorrer às vagas reservadas a candidatos negros em concursos públicos não é absoluta, podendo o candidato ser submetido a procedimento de heteroidentificação com base no fenótipo por banca examinadora, cuja conclusão goza de presunção de legalidade e legitimidade, só podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 5. A atuação jurisdicional sobre os atos administrativos deve ser excepcional, somente encontrando espaço para combater a ocorrência de erro grosseiro e de violações aos princípios da legalidade e da proporcionalidade, além de seus desdobramentos. Assim, em princípio, não pode o Judiciário adentrar no mérito administrativo, substituindo-se à banca de concurso público. 6. O parecer da banca examinadora deixa de gozar da presunção de legitimidade quando comprovada pelo candidato a prévia verificação de suas características fenotípicas por outras quatro comissões, três da mesma banca examinadora - e uma, inclusive, na mesma semana do parecer questionado - todas concluindo pelo atendimento aos critérios para concorrer às cotas para negros. Precedentes TJDF. 7. Não se pode conceber discrepância manifesta entre procedimentos destinados ao mesmo fim (aferir a condição declarada pelo candidato a partir de características fenotípicas, inalteráveis) e realizados por métodos de avaliação semelhantes e até mesmo idênticos, ainda que estimada a subjetividade que envolve a aferição dos traços em questão. Privilegiada, no caso, a autodeclaração do candidato e a sua confirmação em uma maioria de vezes pela Administração com vistas a garantir a coerência dos atos administrativos, a segurança jurídica e a preservação da essência da própria ação afirmativa em debate. 8. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1437353, 07067131220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 11/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022.)” – grifou-se “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS (LEI N. 12.990/2014). EDITAL. ENTREVISTA PESSOAL. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. CANDIDATO ELIMINADO. APROVAÇÃO EM OUTRO CONCURSO NO QUAL FOI CONSIDERADO NEGRO EM EXAME DE HETEROIDENTIFICAÇÃO PELA MESMA BANCA EXAMINADORA. INCOERÊNCIA E CONTRADIÇÃO NAS AVALIAÇÕES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO AFASTADA. ILEGALIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Lei n. 12.990/2014 assegura a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas previstas em concursos públicos da Administração Federal aos candidatos negros e pardos. 2. A legitimidade da avaliação realizada por banca examinadora de concurso público, a fim de assegurar a presença de características fenotípicas negras declaradas pelo candidato foi atestada pela Excelsa Corte de Justiça nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, com a ressalva de que seja sempre respeitada a dignidade da pessoa humana, além de garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Carece de legalidade a eliminação de candidato que concorre a vagas reservadas a cotas raciais, quando observado que a mesma banca examinadora, em outro certame, com igual previsão de critério fenotípico, o considerou aprovado em vaga destinada a candidatos negros e pardos. 4. É assegurado ao Poder Judiciário promover o controle de legalidade do ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público, quando houver provas capazes de ilidir a presunção de veracidade e legitimidade. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1375203, 07080479520208070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021.)” – grifou-se Os fundamentos da impetrante são relevantes e há perigo de ineficácia posterior da medida, pois já foram iniciadas as nomeações dos candidatos aprovados. DEFIRO a liminar para determinar a inclusão da impetrante na lista de candidatos negros aptos a participar do sistema de cotas raciais, conforme sua nota e classificação, até o julgamento do mérito. Requisitem-se informações às autoridades coatoras, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009). Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se for o caso, ingressar no feito (art. 7o, II, da Lei no 12.016/2009). Após, à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 c/c art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator